Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-04.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005619-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA - CPF: 063.879.261-49 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ASSUNCAO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 096.951.527-83 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - O referido crédito deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título, pois representa dívida líquida e certa, a ser atualizada desde a respectiva data prevista para quitação, evitando que a credora perca o poder aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e o termo inicial dos juros de mora é aquela do efetivo inadimplemento, ou seja, do vencimento da obrigação.

III – Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 100561904.2020.8.11.0003 interposto por ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA ALVES contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MARIA ABADIA PEREIRA perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 136651172 o magistrado a quo julgou totalmente improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação monitória proposta por MARIA ABADIA PEREIRA, em desfavor de ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA ALVES, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 2.214,00 (dois mil e duzentos e quatorze reais), com correção monetária pelo INPC e juros, não capitalizados, ambos a partir do vencimento da cártula.

Condenou a embargante ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida atualizado, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suma, aduz a recorrente sob ID. 136651174 que com seu finado esposo, eram clientes de artigos de vestuários da apelada. Que quando ocorria as compras, o valor poderia ser pago de forma parcelada, conforme anotação em ficha de clientela feito pela requerente. Refutou o valor integral cobrado em nota promissória, apesar de não possuir nenhum comprovante de pagamento da dívida.

Não nega a existência do débito, contudo, insurge sobre o fato de ter pago parte da dívida expressado em documento de dívida. Requereu a apresentação pela autora das fichas de parcelamento de dívidas. Que a inicial veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada.

Alegou que o título não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade pressuposta para a ação monitória, além de ausência da origem do débito.

Sustentou que o credor deve se desincumbir do ônus de apresentar o demonstrativo de débito atualizado, indicando de modo claro e preciso, a forma como chegou ao valor pretendido. Deve indicar todos os índices, termos iniciais e finais, forma de incidência dos encargos, valores-base de cálculo. Que há excesso de do valor pretendido.

Requer seja o presente Recurso de Apelação recebido e provido, a fim de que seja julgada extinta a presente ação monitória, ou não sendo acolhida a extinção total do título, que seja compelida a apelada a apresentar os valores já recebidos anotados em suas fichas, determinando a exclusão de verbas inexigíveis, produzidas por cobrança exagerada de juros e redução da dívida, com a condenação da autora a devolver em dobro o que estiver cobrando a mais, nos termos do artigo 940, do Novo Código Civil Brasileiro.

Contrarrazões sob ID. nº 136651177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ASSUNCAO DE OLIVEIRA ALVES, doravante denominada recorrida, em desfavor de MARIA ABADIA PEREIRA, doravante denominada recorrente.

Narrou à parte autora/recorrida que é credora da ré/recorrente referente a nota promissória no valor de 2.214,00 (dois mil, duzentos e quatorze reais), oriunda de compras de vestuários pela requerida. Requer a procedência da ação, com a condenação da ré ao pagamento da dívida atualizada no valor de R$ 5.482,98 (cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

A parte ré/recorrente apresentou embargos à monitória, alegando preliminarmente pela carência da ação, e em seu mérito, sustentou a incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título em razão de pagamentos parciais da dívida. Afirma que a autora não comprova o efetivo débito e há excesso de cobrança.

O juiz a quo julgou os embargos monitórios improcedentes e julgou a ação monitória procedente, condenando a ré/recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.214,00 (dois mil e duzentos e quatorze reais), com correção monetária pelo INPC e juros, não capitalizados, ambos a partir do vencimento da cártula.

A tese recursal funda-se na repetição de tese outrora manejada em embargos à monitória, em que ratifica a alegação de incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título em razão de pagamentos parciais da dívida. Afirma que a autora não comprova o efetivo débito e há excesso de cobrança.

Recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar.

Pois bem, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

No caso em espécie, a controvérsia cinge-se em verificar se está correta a sentença que, julgando improcedentes os embargos opostos pela Embargante/Apelante, conferiu eficácia executiva ao documento apresentado pela autora da ação monitória.

A parte recorrente argumentou que apesar de reconhecer a existência de fato da relação jurídica de compra e venda de vestuários junto a requerente, alegou que sempre da negociação, resultava em parcelamento da dívida, descrita em fichas pela vendedora/credora.

Nesse sentido, uma vez que a requerente não fez prova nos autos da ficha que consta o pagamento de parte da dívida, entendeu ser excessiva a cobrança por seu valor total.

Sem razão a recorrente.

Diante do teor do referido documento, incumbia a demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova convincente da inocorrência do fato narrado, o que não restou demonstrado. Dessa forma, a alegação de que a nota promissória cobrada em sua totalidade não expressa a verdade, pois alegou que pagou parte de seu valor, a meu ver, não deve prevalecer, visto ser ônus da requerida a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

Neste contexto, não se pode olvidar ser daquele que alega o ônus de comprovar suas afirmações. Lecionando acerca do tema, Nelson Nery Júnior nos esclarece que:

"A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, farda, peso, gravame. Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejar de seu direito.

(...)

"Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa." (Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. páginas 635/636)

E o escólio do renomado jurista Fredie Didier Júnior não discrepa, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

"Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido." (Fredie DIDIER JR. in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)

Nesse caminhar de ideias, deve a lide ser decidida em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas, no caso a embargante, entretanto, não o fez:

"O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu." (Nelson Nery Júnior. obra citada, página. 635).

Noutro passo, especificamente quanto ao ônus da prova em casos como este, confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - DEDUÇÃO DA INICIAL - RECURSO IMPROVIDO. É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial." (Apelação Cível 1.0035.08.127752-3/001, Rel. Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2011, publicação da sumula em 29/11/2011).

Assim, considerando a ausência de prova da existência do pagamento de parte da dívida, incensurável o entendimento perfilhado pelo ilustre Juiz primevo. Por fim, descabida a necessidade de comprovação da causa debendi da cártula exigida.

Sobre a ação monitória embasada em nota promissória/cheques e a respectiva causa debendi, o e. STJ assentou no julgamento repetitivo do REsp 1.094.571/SP (Tema 564), in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

Observados os precedentes acima, para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, da nota promissória. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

Quanto a incidência de juros e correção monetária ao valor cobrado, escorreita sentença, quando impõe em ação monitória, a incidência dos juros de mora e a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, nos moldes da jurisprudência: “Em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, na ação monitória, em se tratando de dívida líquida com vencimento certo, incidem a partir do vencimento”. (EREsp 1.250.382-RS). (TJMG - Apelação Cível 1.0056.08.172685-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 11/12/2015).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA CÁRTULA - PRECEDENTE DO STJ. - A incidência dos juros moratórios e da correção monetária, nas ações monitórias que têm por objeto a nota promissória sem eficácia executiva, se dá a partir da data do vencimento da dívida constante da cártula, em razão, respectivamente, de se tratar de mora ex re e pelo fator da correção se constituir em mera recomposição do valor, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa em favor do devedor. Precedente STJ AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 791.310 - MS (2015/0250072-6). (TJMG - Apelação Cível 1.0604.16.001050-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018).

Destarte, o referido crédito deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título, pois representa dívida líquida e certa, a ser atualizada desde a respectiva data prevista para quitação, evitando que a credora perca o poder aquisitivo em decorrência da desvalorização da moeda e o termo inicial dos juros de mora é aquela do efetivo inadimplemento, ou seja, do vencimento da obrigação. Impõe-se desta forma a manutenção da sentença de primeiro grau que escorreitamente decidiu a causa. Não há que se falar em excesso na cobrança.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023